Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS. MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710766-55.2017.8.07.0018, em trâmite perante 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

II. O juízo a quo aplicou a multa cominatória em seu patamar máximo, pois entendeu que o ente federativo descumpriu a determinação judicial quando inseriu o nome da parte exequente em dívida ativa, somente cancelando o tributo indevidamente lançado em 10/11/2021, ao passo que a decisão antecipatória de tutela foi proferida em 17/11/2017 e confirmada por sentença no ano de 2018.

III. Em suas razões recusais, o agravante aduz que o fato decorreu de falha sistêmica e não de recalcitrância do poder público, de modo que a penalidade deve ser afastada. Caso não seja este o entendimento e considerando que apenas parcela mínima da obrigação foi descumprida, pede a redução do valor arbitrado na origem.

IV. O recurso é próprio e tempestivo. Há isenção legal de preparo. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 35963787). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36868931).

V. Na espécie, o ente federativo não só descumpriu a determinação judicial de suspensão de cobrança da taxa, como também procedeu à inscrição da parte em dívida ativa, conforme o demonstrativo de débitos do exercício de 2021 (ID 104782279 – processo de origem). Ressalte-se que o cancelamento do lançamento foi requerido pelo agravante somente em 24/11/2021 (ID 111131211 – processo de origem).

VI. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não poderia o agravante ter promovido a inscrição em dívida ativa. É dever do ente executado observar e administrar o cumprimento da determinação judicial, não podendo o contribuinte ser prejudicado pela desorganização da administração tributária. Nesse aspecto, o estabelecimento das astreintes visa a evitar o descumprimento de ordem judicial e o efeito concreto e prejudicial gerado ao administrado, que foi considerado equivocadamente como inadimplente.

VII. Em reforço, é direito fundamental do administrado a tramitação do processo administrativo em prazo razoável, conforme o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

VIII. No entanto, na espécie, tendo em vista o valor da obrigação indevidamente inscrita, mas considerando a necessidade de movimentação no Poder Judiciário para a solução da questão, reduzo o valor das astreintes para R$ 3.500,00.

XI. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada apenas para reduzir o valor da multa para R$ 3.500,00.

XII. Sem custas, diante da isenção legal.

XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.